Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710947-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANY XAVIER DUARTE, MARCO XAVIER DUARTE, DANIEL XAVIER DUARTE, WAGNER DUARTE JUNIOR, CARLA XAVIER DUARTE AGRAVADO: WAGNER DUARTE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nomeação de Curador Especial - Ausência de Interesses Conflitantes – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano –Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Ao menos para mim, não restou evidenciada nenhuma colisão de interesses nos autos entre a parte agravada e sua representante legal, a justificar a atuação da curadoria especial (art. 72, I do Código de Processo Civil). De fato, a representante legal sequer está autorizada a alienar ou transferir qualquer direito advindo da partilha, de modo que há probabilidade do direito alegado. Todavia, não vislumbro o risco de grave dano, ainda mais quando se considera a rápida tramitação do Agravo de Instrumento nesta Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator